Tribunal: TCU
Processo: 030.112/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11029/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.112/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Dezia Gomes Neri (XXX.388.814-XX); Geneva Maria da Silva dos Santos (XXX.154.074-XX); Graziela Fernandes de Souza Britto (XXX.350.095-XX); Jose Ernandes Araujo Cerqueira (XXX.137.155-XX); Joselita Barbosa de Oliveira (XXX.244.074-XX); Luana Coproski Capitani (XXX.428.410-XX); Maria Marcia Damazio de Oliveira (XXX.598.337-XX); Mirian Martins Morato (XXX.491.474-XX); Silvio Leandro Goncalves Bomfim Reis (XXX.331.405-XX); Suzanne Galvao Goncalves (XXX.848.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.